Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718118-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PEDRO RANIEL SILVA DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada por PEDRO RANIEL SILVA DA COSTA, condenado a cumprir uma pena total de 22 (vinte e dois) anos, 1 (um) mês e 6 dias de reclusão pela prática de vários delitos apurados em diversos processos criminais. O Requerente, em petição de próprio punho (ID: 46594196), contesta a aplicação de falta grave que lhe fora imputada, por ter sido apreendido em sua posse, no estabelecimento prisional, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Os autos foram à Defensoria Pública que apresentou manifestação aduzindo que o Requerente pretende revisão de imposição de sanção por cometimento de falta grave dentro do sistema prisional. Afirmou que o processo de apuração da falta grave não contem nulidades, posto que o requerente fora assistido pela defesa e ouvido em contraditório. Aduziu que não há pedido revisional, mas tão somente reconsideração a ser encaminhada ao juízo da execução penal, de forma que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram à Procuradoria de Justiça que oficiou pela inadmissibilidade da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e, III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende tão somente pedido de reconsideração de imposição de sanção por falta grave cometida no curso da execução penal, situação que não enseja revisão do decreto condenatório. Na verdade, tal pedido deveria ter sido direcionado ao juízo da execução penal. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, a qual não pode ser sucedâneo recursal de decisão proferida durante a execução. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator